Tribunal: TJMT
Processo: 1001554-66.2016.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001554-66.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KATYELLEN DE OLIVEIRA FARIAS - CPF: 024.230.541-57 (APELADO), RENATA SUYENE PAULI LEITAO - CPF: 862.845.411-04 (ADVOGADO), ALESSANDRA BARBERINO MOREIRA - CPF: 261.312.948-44 (ADVOGADO), SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - CPF: 839.149.511-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE SINOP (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — FIXAÇÃO — RAZOABILIDADE — OBSERVÂNCIA.

MULTA COMINATÓRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO — INEFICÁCIA COMO MEIO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MODO CÉLERE E ADEQUADO — CONSTATAÇÃO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL — ADMISSIBILIDADE.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.

Deve ser mantida a sentença que fixou os honorários advocatícios de forma razoável, em observância ao artigo 85 do Código de Processo Civil.

Evidenciado que a cominação de multa cominatória contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se revelado ineficaz para forçar o imediato cumprimento da obrigação, a adoção de outros meios capazes de garantir a efetividade da prestação jurisdicional não está vedada no direito brasileiro.

Recurso não provido
.
Sentença retificada em parte
.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Município de Sinop
em relação à sentença (Id. 8902475) proferida em
ação ordinária de obrigação de fazer c/c pedido de concessão de medida liminar inaudita altera pars em antecipação de tutela para realização de procedimento médico não fornecido pelo SUS
.

Assegura que não há previsão no Sistema Único de Saúde – SUS e na Resolução da Comissão Intergestores Bipartite – CIB quanto ao fornecimento tratamento, e que é responsável unicamente pelo atendimento básico de saúde.

Assevera que deve ser observado o princípio da reserva do possível, em razão da vedação à realização de despesas e ao remanejamento de verbas públicas, sem prévia autorização legislativa.

Afiança que deve ser respeitada a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS, sobretudo no que se refere à hierarquização e à descentralização administrativa.

Afirma que não deu causa à demanda, uma vez que a obediência da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Normatização do Sistema Único de Saúde – SUS é imprescindível, de modo que a condenação em honorários advocatícios deve ser excluída.

Contrarrazões de Katyellen de Oliveira Farias (Id. 8902484).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Dalva Maria de Jesus Almeida (Id. 18962974), opina pelo não provimento de do recurso e, em reexame, ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

‘
Ex positis
’ julgo procedentes os pedidos contidos na inicial, no sentido de determinar que os requeridos disponibilizem para a parte Requerente tratamento em Câmara Hiperbárica. Por conseguinte, confirmo a medida liminar de antecipação dos efeitos da tutela concedida por meio da decisão de ID no 3649299, e, via de consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

Das custas e honorários

Deixo de condenar os requeridos nas custas processuais, ante o disposto no art. 460 da CNGC, verbis: ‘Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM’.

Contudo, condeno o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop ao pagamento ‘pro rata’, dos honorários sucumbenciais, os quais fixo, desde já, em R$ 1.000,00 (mil reais), ao causídico da parte Autora.

Assim, em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 496 do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença. [...] (Id. 8902475, fls. 3/4).

Katyellen de Oliveira Farias, com vinte e nove (29) anos de idade, por ter sofrido acidente automobilístico, apresenta
fratura exposta no pé direito
e, devido ao “
processo evolutivo de necrose no pé, mais no calcâneo
” (Id. 8902258, fls. 3), necessita se submeter ao tratamento de
oxigenoterapia hiperbárica
, conforme prescrição médica.

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”
; logo, se trata de obrigação solidária.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Os documentos estão a demonstrar a necessidade de a autora ser submetida ao tratamento
de
oxigenoterapia hiperbárica
:

Laudo para solicitação/autorização de procedimento ambulatorial

[...]

15 – Nome do procedimento:
câmara hiperbárica

[...]

33 –
Descrição do diagnóstico: necrose pé + calcâneo
. [...] . (Id. 8902261, fls. 4). [sem negrito no original]

Relatório médico

Paciente Katyllen de Oliveira Farias [...], 29 anos, vítima de acidente motociclístico,
apresentado fratura exposta + deluvamento de calcâneo direito há 2 semanas
.
Evolui com necrose de ferida em calcâneo
.
Realizado desbridamento cirúrgico na data de hoje. Apresenta ferimento extenso em calcâneo, com ausência de coleções. Apresenta ainda edema importante de pé direito, com ferida em face medial do pé com áreas de tecidos em sofrimento. Indico realização de oxigênio hiperbárico, para adjuvancia ao processo de cicatrização, preservação e recuperação de tecidos em sofrimento, redução do edema local e preservação de processos infecciosos
.

Tratamento com aproximadamente 30 (trinta) sessões de câmara hiperbárica. [...]. (Id. 8902261, fls. 5). [sem negrito no original]

É certo a pretensão era de que os entes públicos providenciassem o fornecimento de tratamento pretendido pela autora, que somente foi cumprido após o ajuizamento da ação. Assim, deve ser aplicado o princípio da causalidade, segundo o qual será responsabilizado pelo pagamento dos honorários advocatícios a parte que deu causa ao ajuizamento da ação.

Nada obstante, para a fixação dos honorários levou-se em consideração o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado. Na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

[...] 3.
Nas causas em que é parte a Fazenda Pública, para a fixação de honorários nos termos do art. 85 do CPC/2015, é imprescindível a aplicação inicial dos §§ 3o e 4o, recorrendo-se, subsidiariamente, ao § 8o apenas na hipótese de proveito econômico irrisório ou de valor da causa muito baixo
.

[...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1792376/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 22 de abril de 2019). [sem negrito no original]

[...] II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2o, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3o do referido artigo
.

III -
Por outro lado, na vigência do CPC/2015, a fixação de honorários advocatícios, por apreciação equitativa, conforme o contido no § 8o, art. 85 do CPC/2015, somente tem guarida nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
, não sendo essa a hipótese dos autos, visto que foi atribuído valor da causa no montante de R$

195.037,49 (cento e noventa e cinco mil, trinta e sete reais e quarenta e nove centavos), em junho de 2004. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.736.151/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/10/2018, DJe 6/11/2018; REsp n. 1.750.763/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2018, DJe 12/12/2018 e AgInt no AREsp n. 1.187.650/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 30/4/2018.

IV - Agravo interno improvido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1424719/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 21 de maio de 2019). [sem negrito no original]

Assim, o montante fixado em R$ 1.000,00: mil reais, apresenta-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em reexame,
quanto à imposição de multa contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se se revelado, na prática, sem qualquer efetividade, uma vez que persiste a demora no cumprimento e, depois de satisfeito o dever, a sanção punitiva acaba por se transformar em um
plus
, corriqueiramente de alto valor em benefício da parte.

Ora, a multa cominatória tem a única finalidade de forçar o obrigado a cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer imposta judicialmente, já que não tem caráter indenizatório ou de ressarcimento. Todavia, presente a situação que não é presentante da pessoa jurídica de direito público quem arcará com o adimplemento da sanção, a imposição é desprovida de eficácia.

Mutatis mutandis
, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que deve ser afastada a imposição de sanção pecuniária, presente a sua ineficácia para se forçar o cumprimento da obrigação in natura.

[...] À luz da jurisprudência firmada nesta Corte, é cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer. Todavia, deve ser afastada a incidência da referida multa na hipótese de impossibilidade de se alcançar a finalidade da ordem judicial. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 431294/RS, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de dezembro de 2014).

Anteriormente, já havida decidido:

[...] É possível a imposição de multa à Fazenda Pública pelo descumprimento de decisão judicial que a obriga a fazer, não fazer ou entregar coisa,
cabendo às instâncias ordinárias a aferição da eficácia da medida
. [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 1053299/RS, relatora Ministra Denise Arruda, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de novembro de 2009).

Dessa forma, há de ser buscado meio outro para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, não simplesmente onerar o já depauperado erário.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) negar provimento ao recurso; e

ii
) em reexame, retificar, em parte, a sentença para a excluir multa cominatória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020